Tribunal: TJSP
Processo: 2160144-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justiça gratuita - pessoa física - indeferimento liminar em 1o Grau - impossibilidade - inteligência do artigo 99, §2o do CPC - dever do magistrado ao fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência financeira, antes de indeferir os benefícios da gratuidade da justiça - necessidade da parte comprovar o direito – decisão anulada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justiça gratuita - pessoa física - indeferimento liminar em 1o Grau - impossibilidade - inteligência do artigo 99, §2o do CPC - dever do magistrado ao fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência financeira, antes de indeferir os benefícios da gratuidade da justiça - necessidade da parte comprovar o direito – decisão anulada - recurso não conhecido, com determinação e observação.